Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECRETO DISTRITAL No 46.855/2025. COMITÊ DE PLANEJAMENTO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONSTATAÇÃO DE PLANO. INGERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Ação civil pública ajuizada com o escopo de anular o Decreto Distrital no 46.855/2025 que instituiu o Comitê de Planejamento da Saúde do Distrito Federal, com a função de coletar informações, identificar fragilidades e subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nas ações de curto, médio e longo prazo correlatas à organização e à elaboração de planos e políticas públicas voltados à promoção, prevenção e assistência à saúde.
2. Decisão anterior – A decisão agravada não constatou em cognição inicial a inadequação da via eleita suscitada na manifestação preliminar do Distrito Federal, e determinou a expedição de ofício ao Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal para prestar esclarecimentos e comprovar a adoção das medidas recomendadas pelo Ministério Público.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) se procede a manifestação do agravante pela inadequação da ação civil pública para analisar os pedidos formulados na inicial; (ii) se a determinação de expedição de ofício ao Secretário de Saúde do Distrito Federal para prestar esclarecimentos e adotar providências configurou indevida ingerência judicial na estrutura e funcionamento da Administração Pública.
III – Razões de decidir
4. A decisão agravada refutou, de forma provisória e não definitiva, a inadequação da via eleita suscitada pelo Distrito Federal em sua manifestação preliminar, em juízo de cognição sumária próprio da fase de tutela de urgência, sem exaurir a análise da questão, que permanece sujeita à reanálise pelo Juízo de origem após a contestação.
5. O controle judicial de legalidade dos atos administrativos não viola o princípio da separação dos poderes, desde que não interfira no mérito administrativo, mas apenas assegure a observância dos princípios constitucionais que regem a gestão pública.
6. A decisão agravada não invadiu a esfera discricionária da Administração Pública, limitando-se a determinar medidas administrativas de transparência, publicidade e mitigação de riscos de conflito de interesse.
7. A resposta do Secretário de Saúde do Distrito Federal ao ofício do Juízo de origem com os devidos esclarecimentos demonstra que a medida judicial não implicou obstáculo à atuação administrativa, mas serviu como instrumento de reforço à transparência e à integridade institucional, em harmonia com os princípios da eficiência e da moralidade administrativa previstos no art. 37 da Constituição Federal.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 37, caput, e 97. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1354122 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27.06.2022.